Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735836-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON INACIO DE AVILA VIEIRA AGRAVADO: CLARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anderson Inácio de Ávila Vieira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença no 0726953-64.2023.8.07.0007, que indeferiu o pedido de intimação do sócio da executada para comprovar a integralização do capital social. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar a possibilidade de intimação do sócio, afirmando ser medida compatível com a execução, por força dos arts. 789 e 797 do CPC, bem como do art. 1.052 do Código Civil. Alega que a responsabilidade do sócio pelo capital não integralizado independe de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de obrigação solidária. Defende, assim, a necessidade de reforma da decisão recorrida e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a demora na prestação jurisdicional acarretará prejuízos irreparáveis. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em apreço, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado. Com efeito, a decisão agravada indeferiu a intimação do sócio para comprovar a integralização do capital social, ao fundamento de que tal providência demandaria dilação probatória incompatível com a fase executiva, sendo o meio processual adequado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A doutrina igualmente é firme ao reconhecer que a execução deve observar os limites da responsabilidade patrimonial, exigindo a instauração do contraditório adequado sempre que se pretender alcançar patrimônio de terceiros formalmente estranhos à relação processual. Mesmo quando se pretende incluir um sócio na execução, é necessário seguir um procedimento específico que garanta o direito à defesa e a produção de provas. Dessa forma, não se mostra juridicamente viável, nesta fase, a inclusão automática ou a imposição de obrigação de comprovar a integralização do capital ao sócio sem a prévia instauração de incidente processual específico. O fundamento do agravante, de que o art. 1.052 do Código Civil conferiria legitimidade imediata ao pedido — não prevalece, pois, ainda que a solidariedade exista quanto à obrigação de integralizar o capital, sua verificação exige prova efetiva e contraditório, o que não se compatibiliza com a cognição limitada da execução. Assim, não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, não se evidencia o requisito do periculum in mora. A decisão recorrida apenas indeferiu a medida incidental, mas não inviabiliza a satisfação do crédito, que poderá ser buscada pelos meios típicos da execução ou mediante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não há, portanto, risco de dano grave ou irreparável decorrente da manutenção da decisão agravada. Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador